Tribunal: TJSP
Processo: 2202641-11.2021.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:
1 - AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Lei n. 6.707, de 06 de maio de 2021, do Município de Votuporanga, que proíbe o uso de buzinas por locomotivas no período noturno, e que dispõe sobre sinalização nas passagens de nível.

2 - Alegação de inconstitucionalidade por afronta ao princípio do pacto federativo. Reconhecimento. 2.1. Disciplina sobre sinalização em ferrovias que é de competência

Ementa:
1 - AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Lei n. 6.707, de 06 de maio de 2021, do Município de Votuporanga, que proíbe o uso de buzinas por locomotivas no período noturno, e que dispõe sobre sinalização nas passagens de nível.

2 - Alegação de inconstitucionalidade por afronta ao princípio do pacto federativo. Reconhecimento. 2.1. Disciplina sobre sinalização em ferrovias que é de competência exclusiva da União (artigo 22, inciso XI, da Constituição Federal), sobretudo para garantir regramento uniforme na matéria, conforme já foi decidido por este C. Órgão Especial na ADIN n. 2083954-51.2016.8.26.0000. 2.2. Sinalização acústica, ademais, que por constituir item obrigatório no transporte ferroviário (por questão de segurança), conforme Resolução n. 857/2021, do CONTRAN, não pode ter seu uso proibido pelos municípios, mesmo que se argumente com necessidade de proteção ambiental, e ainda que a restrição tenha aplicação somente durante a noite, pois a competência para legislar sobre essa matéria (trânsito e transporte), conforme já mencionado, é exclusiva da União, nos termos do artigo 22, inciso XI, da Constituição Federal.

3 - Nada impede, entretanto, a fiscalização local do nível ruído das buzinas, em termos de poluição sonora, para assegurar um mínimo de sossego aos moradores. É que nesse tema ambiental (previsto no artigo 225 da Constituição Federal), o Município é competente para dispor sobre o assunto, junto com a União e o Estado, no limite do seu interesse local e desde que em harmonia com o regramento dos demais entes federados (Tema 145 do STF).

4 - Solução possível, mesmo que o regramento aborde (ainda que indiretamente) assunto referente à sinalização sonora de locomotivas, porque a questão, na verdade, não está sendo tratada com base em regulamentação de trânsito e transporte, e sim com base na garantia de proteção ao meio ambiente, e porque nosso ordenamento permite a utilização da técnica de ponderação de valores para atenuar a colisão de garantias constitucionais, por exemplo, o direito de sossego dos moradores (questão ambiental) em contraposição ao direito de proteção à vida (por meio de alertas sonoros eficientes), "sacrificando o mínimo de cada um dos princípios ou direitos fundamentais em oposição".

5 - Definição do nível sonoro que, para efeito de atender a questão ambiental, sem prejudicar o aspecto de segurança dos pedestres, pode se basear em padrões já existentes, como é o caso da NBR n. 16.447 da ABNT, que dispõe especificamente sobre requisitos acústicos das buzinas de locomotivas; primeiro porque tal norma, embora editada por entidade privada (ABNT), tem validade reconhecida em todo território nacional, por força da Lei n. 4.150, de 21 de novembro de 1962; e depois porque a mencionada NBR 16.447 já procura harmonizar os dois direitos fundamentais em oposição, ou seja, fixa um limite máximo de 110 decibéis (para reduzir o incômodo causado aos moradores) e um limite mínimo de 96 decibéis (para garantir a eficiência do alerta).

6 - Ação julgada parcialmente procedente (a) para declarar a inconstitucionalidade do artigo 4o e da expressão "dos prazos e condições previstos nesta Lei", contida no artigo 3o, bem dos §§ 1o e 2o do artigo 1o, todos da Lei n. 6.707, de 06 de maio de 2021, do Município de Votuporanga; e (b) para conferir interpretação conforme à constituição ao caput do artigo 1o, estabelecendo que a proibição de buzinas prevista no referido dispositivo é válida somente para emissões sonoras que ultrapassem o limite estabelecido na NBR n. 16.447 da ABNT (110 decibéis).